Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que impôs multa por descumprimento de obrigação de fazer. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença condenatória, cujo comando é para que o Banco redimensione os contratos de crédito pessoal concedidos ao autor. Recebido o pedido de cumprimento, o juízo determinou à casa bancária a suspensão dos descontos de empréstimos até a apresentação dos cálculos na forma posta na sentença e no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais). Embora intimado, o BRB BANCO DE BRASÍLIA deixou de cumprir a determinação judicial por duas vezes. Em razão do descumprimento injustificado, o juízo impôs a multa e por duas vezes, totalizando R$40.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a multa aplicada seria desarrazoada e desproporcional, bem como não caberia ao BRB providenciar a “desaberbação” dos descontos no contracheque do autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reduzir a multa aplicada. Preparo regular sob ID 52944506. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos. No contracheque do mês de maio/2023, há desconto BRB-EMPRESTIMO II (ID 161260996). No contracheque do mês de junho/2023, o desconto foi suspenso, após expedição de ofício diretamente ao órgão empregador. Conforme decisão de ID 164578146, o desconto no contracheque apenas foi suspenso após expedição de ofício ao órgão empregador e o banco executado não apresentou os cálculos devidos, fazendo incidir, portanto, a multa de R$ 20.000,00 por descumprimento. Já no contracheque do mês de julho/2023, o desconto voltou a ser realizado. O executado foi novamente intimado a suspender a cobrança dos empréstimos, sob pena de nova multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O exequente afirma que o executado não cessou os descontos no contracheque, juntando aquele referente ao mês de agosto de 2023. No ID 171633548, fez incidir nova multa de R$ 20.000,00 por descumprimento. Em seguida, determinou-se a expedição de ofício ao órgão empregador, a fim de que suspenda o desconto da parcela de empréstimo do BRB até decisão em sentido contrário, bem como a intimação da parte executada para apresentação dos cálculos. Manifestação da executada no ID 174318306. É o relatório. DECIDO. I – É de reponsabilidade da instituição financeira intimada a comunicação ao órgão empregador para fazer cessar os descontos indevidos no contracheque. II – A intimação “via sistema” dispensa qualquer outro modo de intimação, neste caso, inclusive o pessoal (mandado ou carta registrada). Tudo na inteligência do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 deste TJDFT, além do artigo 5o da Lei 11.419/2006, bem como artigo 246 do CPC. III – Entendo como razoável e proporcional as multas fixadas pelo Juízo, mormente pela capacidade econômica da executada. Diante do exposto, entendo como devidas as multas fixadas pelo Juízo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente, em relação ao depósito de ID 174318310. No mais, considerando a apresentação dos cálculos, diga a exequente quanto ao prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ainda que, porventura, se reconheça o descumprimento da decisão judicial, a multa no patamar ora aplicado traz indícios de excesso e com potencial prejuízo para a recorrente e enriquecimento sem causa da parte autora. Lado outro, a manter sua eficácia os valores já depositados em juízo serão levantados pelo agravado, esvaziando-se o objeto do recurso. Por fim, caberá ao colegiado, enquanto juízo natural da causa, a apreciação do alegado excesso da multa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator